Tribunal: TJSP
Processo: 0004110-60.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de agravo em execução penal interposto pela defesa de Rodrigo Eduardo Nascimento contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de penas por falta do requisito objetivo. A defesa alega cumprimento parcial da pena e pleiteia comutação nos termos do Decreto Presidencial no 12.338/2024.

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de agravo em execução penal interposto pela defesa de Rodrigo Eduardo Nascimento contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de penas por falta do requisito objetivo. A defesa alega cumprimento parcial da pena e pleiteia comutação nos termos do Decreto Presidencial no 12.338/2024. II. Questão em Discussão: Verificar se o agravante preenche o requisito objetivo para a concessão da comutação de penas, conforme estipulado pelo Decreto Presidencial no 12.338/2024. III. Razões de Decidir: O agravante foi condenado à pena total de 12 anos, 10 meses e 4 dias de reclusão pelos delitos dos arts. 33 da Lei 11.343/2006, art. 333 do Código Penal, e art. 2o da Lei 12.850/2013. Pela prática de dois delitos considerados impeditivos (tráfico de drogas e promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa), deveria ter comprovado o cumprimento de 2/3 da pena da pena de 10 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, além do cumprimento de 1/4 da pena imposta pelo delito comum (corrupção ativa), fixada em 2 anos e 12 dias, tudo até a data da publicação do Decreto e nos termos dos arts. 1o, I, IV e XVIII, art. 7o parágrafo único e art. 13 "caput", todos do Decreto Presidencial no 12.338/2024. Conforme cálculo atualizado, o agravante só alcançou a fração necessária para comutação em 10/04/2025, ou seja, após a data da publicação do Decreto Presidencial no 12.338/2024. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A comutação de penas exige o cumprimento integral do requisito objetivo estabelecido no Decreto Presidencial. Legislação Citada: Decreto Presidencial no 12.338/2024, arts. 1o, 7o, 13o; Lei no 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 333; Lei no 12.850/2013, art. 2.